Tribunal: TJMT
Processo: 1041430-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041430-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 021.679.991-00 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), RAUL CESAR GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 655.609.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Termo inicial. Tema 1.150 e tema 1.387/
stj
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegados desfalques e falhas operacionais em conta vinculada ao PASEP.

2.
O acórdão embargado manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de que a controvérsia envolveria revisão dos índices fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e, portanto, legitimidade da União; (
ii
) saber se haveria omissão quanto à competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda; e (
iii
) saber se o acórdão deixou de apreciar a prescrição à luz do Tema 1.387/STJ.

III. Razões de decidir

4.
Não há omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva. O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1.150/STJ, segundo o qual o Banco do Brasil detém legitimidade para responder por falhas na administração das contas individualizadas do PASEP, inclusive por saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

5.
A controvérsia deduzida na ação não se restringe à revisão abstrata dos índices normativos fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. A causa de pedir está fundada em alegadas falhas operacionais na gestão da conta individualizada, matéria que se insere na esfera de atuação do Banco do Brasil. A tentativa de requalificar a demanda, em sede de embargos de declaração, revela pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

6.
Também inexiste omissão quanto à competência. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado, incide a Súmula no 42/STJ, sendo competente a Justiça Comum Estadual. A União não integra a lide nem há interesse jurídico direto apto a atrair a competência prevista no art. 109, I, da CF/1988.

7.
A questão prescricional foi expressamente apreciada no acórdão embargado. Embora sem referência nominal ao Tema 1.387/STJ, o julgado enfrentou a matéria relativa ao termo inicial da prescrição, assentando que a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas com a obtenção dos extratos detalhados e microfilmagens da conta em 18.10.2021.

8.
À luz da teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, a mera percepção de saldo inferior ao esperado no momento do saque não é suficiente para caracterizar ciência inequívoca do prejuízo. Entre a data em que o embargado obteve acesso aos documentos e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

9.
Os embargos de declaração não constituem instrumento apto ao
rejulgamento
da causa. A ausência de menção expressa a precedente específico não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

10.
Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas operacionais em contas individualizadas do PASEP, inclusive por saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, nos termos do Tema 1.150/STJ. 2. A competência para processar e julgar demanda proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil, sem participação da União, é da Justiça Comum Estadual. 3. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, o termo inicial da prescrição, ainda que sem menção expressa ao Tema 1.387/STJ. 4. A ciência inequívoca do dano, em ações relativas ao PASEP, somente se configura com o acesso do titular aos extratos e documentos aptos a revelar os alegados desfalques.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025 e 489, § 1o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp no 2.214.864/PE e REsp no 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10.12.2025; STJ, Súmula no 42; TRF1, AI no 1030722-92.2024.4.01.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (no 1024930-22.2024.8.11.0041).

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com produção de prova pericial contábil.

Em suas razões (ID 353932854), o embargante alega a existência de
contradição e omissão
no acórdão, sustentando, em síntese: (a) que o julgado analisou a causa de pedir de forma superficial, sem verificar que a real pretensão do autor seria alterar os parâmetros de cálculo definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, o que configuraria demanda contra a União; (b) que deixou de aplicar o Tema 1.387/STJ, segundo o qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional; e (c) que a prescrição é matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, declarando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a legitimidade da União, a remessa dos autos à Justiça Federal e o reconhecimento da prescrição.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 357252366), sustentando o caráter meramente infringente dos embargos, a ausência de vícios no acórdão e requerendo a rejeição integral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC.

Passo à análise do mérito dos
aclaratórios
.

II.
Da alegada contradição e omissão quanto à legitimidade passiva

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, alegando que a real pretensão do autor seria alterar os índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, o que atrairia a legitimidade da União Federal. Invoca, ainda, precedente do TRF1 (AI 1030722-92.2024.4.01.0000).

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou
exaustivamente
a questão da legitimidade passiva, aplicando o Tema 1.150/STJ (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), que expressamente reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute "
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

O julgado também estabeleceu, de forma clara, a
distinção entre gestão normativa
(que compete à União, por meio do Conselho Diretor, no tocante à definição abstrata de índices) e
gestão operacional
(que incumbe ao Banco do Brasil, enquanto depositário e administrador das contas individualizadas). A causa de pedir autoral foi expressamente identificada como relativa a falhas operacionais
,
saques não comprovados, débitos sem demonstração de destinação e ausência de aplicação de índices.

A tentativa do embargante de
requalificar a causa de pedir
, para enquadrá-la como mera pretensão de revisão de índices, constitui matéria de mérito que excede os estreitos limites dos embargos de declaração. A análise sobre se os cálculos apresentados pelo autor efetivamente configuram revisão de índices ou apuração de desfalques é questão que demanda cognição exauriente e instrução probatória, competindo ao juízo de origem após a regular perícia contábil.

Quanto ao precedente do TRF1 invocado (AI 1030722-92.2024.4.01.0000), trata-se de argumento
não deduzido no agravo de instrumento
, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. Ademais, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes existentes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão
,
o que efetivamente ocorreu.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

III.
Da alegada omissão quanto à competência

A questão da competência foi igualmente enfrentada no acórdão embargado, com aplicação da Súmula 42/STJ ("
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista
") e do art. 109, I, da Constituição Federal.

O acórdão registrou que o Banco do Brasil, como sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, não se enquadra no rol constitucional que atrai a competência da Justiça Federal. Consignou, ainda, que a União não integra a relação processual, não formulou pedido de intervenção e que o resultado do julgamento não afeta diretamente o erário federal.

A alegação de incompetência, nos embargos, é mera consequência lógica da tese de ilegitimidade
,
já rejeitada. Não há vício algum a ser sanado.

IV.
Da alegada omissão quanto à prescrição e ao tema 1.387/STJ

O embargante alega omissão do acórdão por não ter aplicado o Tema 1.387/STJ (REsp 2.214.864/PE e 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10/12/2025,
DJe
17/12/2025), que fixou a tese de que "
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
".

A alegação não merece acolhimento.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta a questão da prescrição de forma
fundamentada e suficiente
, ainda que sem menção expressa a determinado precedente. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC, não impõe ao julgador a obrigação de rebater todos os precedentes existentes ou invocados, mas sim de apresentar razões adequadas e suficientes para a conclusão adotada.

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente a questão do termo inicial da prescrição — que é a exata matéria de que trata o Tema 1.387 — e a resolveu com fundamentos próprios e adequados, à luz do Tema 1.150/STJ e da teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva. Consignou-se que:

(i)
a mera percepção de valor inferior ao esperado no momento do saque não se confunde com ciência inequívoca do dano;

(
ii
)
o agravado somente obteve acesso aos extratos detalhados e às microfilmagens em 18/10/2021;

(
iii
)
transcorreram apenas 2 anos e 8 meses entre a ciência inequívoca e o ajuizamento, prazo inferior ao decenal;

(
iv
)
compete ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a data da ciência inequívoca (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Portanto, a questão do
termo inicial da prescrição
— que é o objeto tanto do Tema 1.150 quanto do Tema 1.387 — foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado. A circunstância de o julgado não ter feito referência nominal ao Tema 1.387 não configura omissão, uma vez que a matéria jurídica subjacente foi integralmente enfrentada. A não menção a um precedente específico, quando a
questão jurídica
que ele disciplina já está decidida por outros fundamentos, não constitui vício sanável por embargos de declaração.

Registre-se, ainda, que o que o embargante verdadeiramente pretende é a
rediscussão do mérito
já decidido — o reconhecimento da prescrição com base em marco temporal diverso daquele fixado no acórdão (data do saque em 1997, em vez das microfilmagens em 2021). Essa pretensão, contudo, revela mero
inconformismo
com o resultado desfavorável, buscando a reforma do julgado pela via inadequada dos
aclaratórios
.

Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa. A função dos
aclaratórios
é integrativa, visando ao aprimoramento da prestação jurisdicional, e não à sua alteração substancial em face de discordância quanto ao mérito.

V.
Do prequestionamento

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante (
arts
. 330, II; 338/339; 485, VI; 487, II; 473, 477 e 480 do CPC), registro que as matérias correspondentes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, à luz dos fundamentos jurídicos pertinentes — Tema 1.150/STJ, Súmula 42/STJ e art. 205 do Código Civil —, considerando-se
prequestionadas
as teses vinculantes aplicadas.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

VI.
Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026